Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-76.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008378-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 577.910.319-49 (AGRAVANTE), RENATO SEDLACEK MORAES - CPF: 271.045.398-32 (AGRAVADO), RENATO SEDLACEK MORAES - CPF: 271.045.398-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA ON LINE.

AUSÊNCIA DE PROVA DE PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.

AFASTADA.

LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao devedor comprovar que a penhora recaiu sobre o salário, não havendo prova, deve ser afastada a impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008378-76.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: RENATO SEDLACKE MORAES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por

ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0008169-11.2016.8.11.0041), que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores referente ao seu salário.

A agravante, inicialmente, requer os benefícios da gratuidade da justiça.

Alega que nos autos de origem foi bloqueada a quantia de R$ 3.162,28 (três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), que incidiu sobre o seu salário de professora.

Aduz que pugnou pelo desbloqueio de penhora, com base no art. 854, §3º, I, do CPC, juntando inclusive o holerite, que demonstra claramente que a quantia bloqueada incidiu sobre a integralidade do salário.

Afirma ser viúva, ter dois filhos e três netos, além de suas despesas mensais comuns a todos, tais como: Luz, água e etc., ainda tem gastos mensais com sua filha mais velha, posto que esta é universitária.

Assevera que o Juízo sequer apreciou suas alegações e provas, caracterizando cerceamento de defesa.

Expõe que nos termos do art. 833, IV, do CPC,

os vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, são impenhoráveis.

Ressalta que sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do RESP 1.184.765/PA, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual de 30% (trinta por cento).

Discorre sobre a necessidade e presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, e que seja deferido efeito suspensivo.

No mérito,
“para se reformar a decisão agravada, determinando-se a desconstituição da penhora “on line” efetuada antes e a liberação dos valores correspondente, em sua integralidade, em favor da agravante, e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal.”
(Id. 126863685)

Liminar deferida. (id. 127396244)

Informações prestadas pelo Juízo da causa. (Id. 130493802)

Apresentadas contrarrazões, em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da agravada em litigância de má-fé. (id. 130481183)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante modificar a decisão agravada, ao argumento de que a penhora incidiu sobre o seu salário de professora, verba impenhorável nos termos do art. 833, II, do CPC.

A
agravante está sendo executada pelo agravado, e em razão de não ter efetuado o pagamento do débito oportunamente, foi requerida a penhora
on line
.

O Juízo de piso, deferiu a penhora
on line
e procedeu a pesquisa no Sistema SISBAJUD, encontrou 04 (quatro) contas bancárias em nome da agravante, a saber: no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú S.A. e Banco Santander.

A penhora de R$ 3.109,19 (três mil, cento e nove reais e dezenove centavos) recaiu sobre a conta bancária existente no Banco do Brasil. (id. 79089729)

O Juiz ao indeferir o pedido de impenhorabilidade deduzido pela agravante, justificou que não há prova de que a penhora tenha recaído sobre os vencimentos dela, isto é, de que a conta bancária onde foi feito o bloqueio do numerário, é a mesma que a agravante recebe seus proventos.

Em detida análise deste recurso e dos autos principais, colhe-se que a agravante não comprovou que seus proventos são creditados na conta bancária do Banco do Brasil.

Dessa forma, como a agravante é titular de 4 (quatro) contas bancárias, e para comprovar que a penhora incidiu em seus vencimentos, juntou apenas o holerite, deixando de apresentar prova de que recebe seus proventos na conta bancária em que foi realizada a penhora
on line
, isto é, no Banco do Brasil, não há como reconhecer a impenhorabilidade o valor, nos termos do art.
art. 833, II, do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CITAÇÃO EDITALÍCIA DETERMINADA – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O EXECUTADO – REALIZAÇÃO DE PENHORA
ON-LINE
E AUTORIZAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE SE TRATA DE CONTA SALÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

A execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797,
caput
); a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”).

Ausente comprovação de que a penhora
on-line
recaiu sobre salário do devedor, deve ser mantida a constrição.”
(TJMT - AI 1014687-55.2018.8.11.0000 – 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos. Julg. 03/07/2019.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTÍCIO. BLOQUEIO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO. São impenhoráveis os valores depositados a título de salário, em razão de sua natureza alimentar. Cabe ao devedor comprovar que a verba penhora em conta é oriunda de salário, sob pena de diante da ausência de prova ser mantida a penhora.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.145407-9/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. R. DECISÃO QUE INDEFERIU DESBLOQUEIO DE VALORES. MANUTENÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE NÃO COMPROVADA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE INCUMBE AO AGRAVANTE. PRECEDENTES. PENHORA DE CRÉDITOS FUTURO. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PENHORA PREVISTA NO ARTIGO 835, DO CPC, QUE NÃO É ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO §1º DO MESMO DISPOSITIVO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102218-09.2022.8.26.0000; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022)

Sendo assim, a agravante não comprovou que a penhora recaiu sobre a conta bancária que recebe os proventos, logo, não há que se falar em impenhorabilidade.

No que tange o pedido feito em contrarrazões, para condenar a agravante em litigância de má-fé, não merece acolhimento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais.

Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR e DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022